Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720601-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: F. S. D. O. F. A., P. S. D. O. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA SOUTO DE OLIVEIRA CABRAL TAVARES AGRAVADO: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA DECISÃO 1. Os requeridos agravam da decisão da 1a Vara de Família de Brasília (Proc. 0754687-65.2020.8.07.0016 - id 90362237) que, em vista do decréscimo da situação financeira do alimentante (desemprego), reduziu os provisórios para um salário mínimo. Defendem, em resumo, que a mera situação de desemprego não retira a obrigação de continuar a prestação dos alimentos, nem conduz à sua redução. Afirma que o devedor recebeu diversas quantias oriundas de rescisão contratual de trabalho, FGTS, bolsas de estudo, bem como intensa movimentação bancária. Requer o restabelecimento liminar dos alimentos para R$ 2.762,10 2. Em princípio, não vejo configurada a aparência do bom direito. Os agravantes limitam-se a afirmar, sem comprovar, que o agravado tem renda suficiente para suportar os alimentos no valor anterior. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 01.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator